Tribunal: CARF
Processo: 10845.001861/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.001861/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.067 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
LUIZ GUILLERMO DIAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRRF. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida do imposto de renda retido na fonte deve-se
efetuar a glosa dos valores excedentes lançados na declaração de ajuste anual.
Mantém-se a autuação quando os elementos de prova produzidos não se
prestam a demonstrar a efetiva ocorrência de retenção na fonte, via RPA, do
imposto deduzido no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 60/63):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001861/2009-73
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.067 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001861/2009-73

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
21/25, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2005, em
que foram constatadas omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, conforme descrições dos
fatos e enquadramentos legais às fls. 22 e 23, respectivamente.
Cientificado do lançamento por via postal em 03/08/2009 (fl. 18), o interessado
apresentou, em 06/08/2009, a impugnação de fl. 2, em que alega, em síntese, o
seguinte:
Sobre a omissão de rendimentos: conforme o RPA que possui, o serviço prestado
foi cancelado;
Sobre a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte: apresenta
RPA que comprovam o serviço prestado e o IR na fonte.
Anexou à impugnação os documentos de fls. 4/15.
Em vista das alegações do contribuinte, os autos foram baixados em diligência para
intimar a fonte pagadora a confirmar as informações prestadas em Dirf (fls. 27 e 30/33),
ao que a empresa atendeu à fl. 34, encaminhando os documentos de fls. 35/41.
Cientificado dos documentos juntados em diligência, o interessado manifestou-se à fl.
48, asseverando que o RPA apresentado pela empresa não apresenta a sua assinatura e
reiterando que não possui nenhum RPA com menção à referida pessoa jurídica; anexou
os documentos de fls. 49/51.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Cabendo ao Fisco, quando não há presunção legalmente estabelecida, o ônus da prova
da omissão de rendimentos, a qual não restou comprovada diante do conjunto de
elementos constantes dos autos, é de se rever o lançamento.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Não comprovado que foi devida a compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte,
é de se manter a glosa correspondente.
Cientificado da decisão, em 11/09/2014 (fls. 67/68), o contribuinte, em
19/09/2014, interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 71), alegando, em brevíssima síntese,
que a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto retido sobre os rendimentos
pagos, via RPA, compete exclusivamente às fontes pagadoras, a quem deveria ser direcionada a
autuação, e que que não se nega a realizar pagamentos relativos ao IR, desde que haja
comprovação real do efetivo imposto devido.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 70 e 72.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.067 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001861/2009-73

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
no valor total de R$ 1.535,73, apurado em sede de revisão da DAA/2006 retificadora
apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do restabelecimento das deduções declaradas.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos lançados na decisão recorrida (fls. 60/63), e atendo-se às
informações contidas na notificação de lançamento (fls. 21/25), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as compensações pleiteadas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
para efeito de confirmar as informações declaradas. Não se pode olvidar que na relação
processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a
imputação de irregularidades suscitada. Conclui-se, pois, que a comprovação efetiva das
deduções ou compensações, quando exigidos e não apresentados, autoriza a glosa das
deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, cuja comprovação
das retenções realizadas, visando robustecer os RPA emitidos, poderia ocorrer com a
apresentação, dentre outros, de comprovantes de transferências, depósitos ou extratos bancários,
demonstrando pelo menos o recebimento dos valores líquidos creditados pela prestação dos
serviços contratados – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão
de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 62), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.067 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001861/2009-73

A respeito da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, o impugnante
apresenta, a título de comprovação, cópias de RPA que, em seu entender,
demonstrariam o serviço prestado e o IR na fonte, às fls. 12/14.
Ao tratar da matéria, o artigo 12, inciso V da Lei no 9.250, de 1995, dispôs o seguinte:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
Como se conclui da leitura do dispositivo legal supratranscrito, o documento hábil a
fazer prova da retenção do imposto de renda na fonte é o comprovante de retenção
emitido em nome do contribuinte pela fonte pagadora dos rendimentos, o qual não
consta dos autos. Note-se, ainda, que o Recibo de Pagamento a Autônomo é
documento de emissão do próprio interessado, possuindo reduzido valor probatório.
Ademais, ao exame dos RPA juntados às fls. 12/14, verifica-se que são cópias
ilegíveis, com aposição de anotações à mão. Deste modo, os documentos de fls.
12/14 não são suficientes para comprovar a retenção de imposto de renda na fonte
de que se trata.
Deste modo, não comprovada retenção de imposto de renda na fonte, deve ser mantida a
glosa efetuada pelo lançamento.
Portanto, à mingua de comprovação efetiva por meio de documentação
consistente acerca da vinculação do IRRF às fontes pagadoras Continental Parafusos S/A,
Alliedsignal Automotive Ltda e Probel S/A, a confirmar os RPA acostados (fls. 12/14), os quais
não são, por si, só suficientes a motivar as deduções pleiteadas – levando-se em conta a
ocorrência de dúvida acerca dos valores declarados, sobretudo diante das DIRF apresentadas
pelas fontes pagadoras que não registraram eventual valor retido, conforme, aliás, certificado no
lançamento fiscal lavrado – correto é procedimento fiscal e a decisão recorrida, tudo em sintonia
com legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.067 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001861/2009-73

Fl. 80
DF CARF MF
Original